Tribunal: STF
Processo: ARE 1462323
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que o embargante valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. 



    Ademais, aplicou-se, à espécie, os Temas 339 e 660 da repercussão geral. Concluiu-se, ainda, que, para divergir do acórdão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-pobatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Por fim, foi aplicada a Súmula 283 desta Corte Suprema, uma vez que o embargante não impugnou, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida. 



    O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, na medida em que a decisão recorrida não analisou as ofensas ao Texto Constitucional decorrentes do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal de origem, a qual declarou que a norma impugnada afronta a competência do Poder Executivo para estabelecer a denominação de logradouros públicos (documento eletrônico 94, p. 2).



    Sustenta a materialidade formal da norma objurgada e afirma que ela não cria qualquer obrigação que traga ônus ao poder público, pois



    “[...] a Lei em questão não criou qualquer despesa, para o Poder Executivo A referida Lei apenas visa propor a denominação de uma rua do Município, e que o Poder Executivo avise os órgão e autarquias sobre a mesma para que serviços públicos sejam lá prestados, não havendo comprovação (matrícula do imóvel) que a rua faz parte de propriedade particular, uma vez que é uma via de acesso utilizada pelo povo do Município, o que se mostra contraditório”. (documento eletrônico 94, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    No presente caso, não procedem as alegadas omissões, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Suprema Corte – foi negado seguimento ao recurso extraordinário apoiado em Súmulas e Temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-EDEDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator